Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018409-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Associação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), GERSON BENITES NONATO - CPF: 468.648.571-15 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – ALTERAÇÃO, COM OFENSA A REGRA DO ESTATUTO (ART. 61,
CAPUT
), OCORRIDA NO ITEM 4.5. DO EDITAL DA ELEIÇÃO 2016, QUADRIÊNIO 2017/2020, QUE DISPÔS SOBRE OS REQUISITOS PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO, APELANTE – REQUISITOS POSTOS NO EDITAL, MAS QUE NÃO FORAM EXIGIDOS NO ESTATUTO – ALTERAÇÃO QUE SE REVELOU INDEVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantido o reconhecimento, feito pela sentença impugnada, de ser indevida a alteração ocorrida no Edital da Eleição 2016, que passou a exigir requisitos para concorrer o cargo de Presidente da Associação requerida apelante, que não exigidos pelo Estatuto da referida Associação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
Associação de Cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
.

AÇÃO
:
Ação Cautelar Inominada no
1018409-42.2016.811.0041,
proposta por
Gerson Benites Nonato
em face de
Associação de Cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente a Ação Cautelar Inominada, apenas
para “
declarar
a nulidade do item 4.5 do Edital de Convocação e confirmar a antecipação a tutela que determinou que o autor pudesse concorrer ao cargo de Presidente da ACSPM/BM-MT, por ser militar ativo e por se enquadrar no requisito do art. 61, caput, do Estatuto de Regência
.”
Não acolheu
o pedido de destituição da Comissão Eleitoral.

Defende a reforma da sentença e a improcedência total da Ação Cautelar, ao argumento de não ter o autor preenchido os requisitos necessários, descritos pelo art. 61 do Estatuto da Associação, para concorrer na Eleição de 2016 para concorrer ao cargo diretivo da requerida apelante, em especial, por não ter comprovado o tempo mínimo de 01 ano como associado efetivo, porquanto associou em 05.2.2016 e contou, assim, à época do registro indeferido, 25.10.2016,

com apenas 08 meses de associado.

Sem contrarrazões
(id. 46974011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida
Associação de Cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
.

AÇÃO
:
Ação Cautelar Inominada no
1018409-42.2016.811.0041,
proposta por
Gerson Benites Nonato
em face de
Associação de Cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedente a Ação Cautelar Inominada, apenas
para “
declarar
a nulidade do item 4.5 do Edital de Convocação e confirmar a antecipação a tutela que determinou que o autor pudesse concorrer ao cargo de Presidente da ACSPM/BM-MT, por ser militar ativo e por se enquadrar no requisito do art. 61, caput, do Estatuto de Regência
.”
Não acolheu
o pedido de destituição da Comissão Eleitoral.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação Cautelar Inominada proposta pelo apelado, bem assim reconhecer não ter o autor apelado preenchido os requisitos exigidos pelo Estatuto da Associação apelante, para concorrer ao Cargo de Presidente da Diretoria Executiva da requerido apelante, na eleição de 2016, quadriênio 2017/2020
.

Na petição inicial, de sua Ação Cautelar Inominada, o autor, sustentou tratar-se de policial militar, lotado na 6a Cia. Independente de Polícia Militar – CR II – de Poconé, Cabo da PM, e ter sido indeferido, indevidamente, pela Comissão Eleitoral (id. 46973952), seu pedido de inscrição para concorrer ao cargo de Presidente da Associação requerida recorrente, pela Chapa ‘
ACS Livre
"dos cabos para os cabos dos soldados para os soldados
”’
, para as eleições do ano de 2016, quadriênio 2017/2020.

Irresignou-se, por intermédio da Ação Cautelar Inominada, como argumento dado pelo indeferimento de seu pedido pela Comissão Eleitoral, de

não ter comprovado tempo mínimo de cinco anos como associado efetivo da associação requerida.

Alegou que o item 4.5 do edital de convocação para a eleição de 2016, para o quadriênio 2017/2020, para os cargos diretivos da Associação requerida apelante (Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal), alterou, indevidamente, a redação do art. 61,
caput
, do Estatuto, bem assim que ao fazer acréscimo de uma vírgula, induziu à interpretação equivocada no que diz respeito aos requisitos exigidos para a concorrência do cargo de Presidente da requerida apelante (ACSPMBM-MT), o que o impediu, junto com outros associados, de concorrem aos pretendidos cargos.

Postulou, pois, a concessão de tutela de urgência para obter o deferimento da inscrição da sua Chapa. No mérito, a procedência da Ação Cautelar para obter a anulação do item 4.5 do Edital, por violação ao art. 61,
caput
, do Estatuto da Associação, bem assim a destituição da Comissão Eleitoral da época.

Teve deferida a liminar, consistente no deferimento de sua inscrição para concorrer a Eleição de 2016 da requerida apelante, cuja decisão foi objeto de Agravo, desprovido, interposto pela
Associação
requerida.

A sentença julgou parcialmente procedente
a Ação Cautelar,
tendo dado razão ao autor apelado apenas quanto ao pedido de anulação do item 4.5 do Edital de Convocação para a Eleição de 2016
, por estar, conforme a prolatora, em desacordo com a regra do art. 61,
caput
, do Estatuto da Associação requerida, aqui apelante.
A sentença não acolheu
o pedido de destituição da Comissão Eleitoral.

Pois bem
. De início importa consignar que embora a Chapa que o autor apelado participou, por força da liminar deferida no início da sua Ação Cautelar, tenha perdido a eleição para o cargo de Presidente da Associação requerida apelante, tal fato não revela perda de objeto, porquanto o resultado deste apelo influencia diretamente na interpretação dada pela Comissão Eleitoral sobre a redação do edital da eleição de 2016, quadriênio 2017/2020.

Em que pese as alegações, tem-se ser o caso de mantença da sentença impugnada. Sucede que o Estatuto da Associação, em seu art. 61,
caput
, consigna:

“
Art. 61° -
Somente poderá concorrer ao Cargo de Presidente Cabos e Soldados da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso,
da Ativa
.
Inativo, ou Reformado, com idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) anos de Praça e 05 (cinco) de Associado da ACSPMBM
, ininterruptamente até a data do Registro da Chapa
.” (grifei/sublinhei)

Logo, como concluiu a prolatora da sentença impugnada,
a forma em que foi redigido e aprovado o regramento, art. 61,
caput
, do Estatuto da associação, acabou por exigir os
requisitos de 35 anos, 10 anos de praça e 05 anos de associado, ininterruptamente até a data do registro da chapa
, exclusivamente, dos Cabos e Soldados da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, inativos ou reformados
.

Se justo ou não, certo é que assim foi redigido e aprovado o Estatuto. Aliás, a mesma redação foi consignada no §2o, do referido art. 61, do Estatuto, na parte que regulamenta a habilitação para concorrer a demais cargos, fora, naturalmente, os de Presidente da Associação e o de Presidente do Conselho Fiscal, porquanto para estes dois a regulamentação está prevista no
caput
e no §1o do mencionado art. 61 do Estatuto, respectivamente.

Veja que, a exemplo do
caput
, do art. 61, também na forma que foi redigida e aprovada, a regra do §2o, do mesmo art. 61 do Estatuto da associação, excluiu, igualmente, para os Cabos e Soldados
da ativa
a exigência do requisito de mais de 01 (um) ano, até a data do Registro da Chapa. Os requisitos passaram a ser exigidos apenas para os da inatividade e reformados:

“§2o -
Aos demais cargos a condição necessária é de ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso, da Ativa.

Inativo, ou Reformado, desde que Associado Efetivo por mais de 01 (um) ano, até a data do Registro da Chapa
.” (grifei/sublinhei).

Assim, conforme foi redigida e aprovada a norma, ou seja, conforme o
caput
do art. 61 do Estatuto, a exigência de idade mínima de 35 anos, 10 anos de praça e 05 de associado é, exclusivamente, para os inativos ou reformados, o que também se vê do §2o, no que diz respeito da exigência, para os demais cargos da Associação, quanto ao requisito de mais de um ano de associado efetivo até a data do registro da chapa, vale dizer, também é exigido, exclusivamente, para os inativos ou reformados.

Realça-se que se houver inconsistência, em especial, em relação a regra do §1o, do art. 61 do estatuto que passou a exigir,

exclusivamente, para o Cargo de Presidente do Conselho Fiscal, de todos os eventuais concorrentes, ou seja, tanto para os da ativa, como para os inativos ou reformados, o preenchimentos dos requisitos de idade mínima (21 anos), tempo de praça (05 anos) e de associado (01 ano), ininterruptamente até a data do registro da chapa, tal fato desafia, entretanto, a correção da eventual inconsistência pela via administrativa, prevista no Edital,
até porque esta ação não se revela como meio próprio para eventual anulação de dispositivos do Estatuto da Associação requerida
.

Desse modo, verifica, como consignou a sentença, cujo fragmento, aliás, se transcreve, que houve indevida alteração no Edital da eleição de 2016,

porquanto alterou a redação original do caput do art. 61 do estatuto da Associação. Alteração essa que fez com que fossem exigidos os requisitos de para todos os concorrentes, ou seja, os da ativa, inatividade e reformados, bem que fosse indeferido o pedido do autor, Cabo da PM, da ativa.

Veja o fragmento da sentença impugnada:

“
No mérito,
observa-se que os requisitos para concorrer ao cargo de presidente da associação foram alterados na ocasião do edital de Convocação para Eleição de 2016
, vejamos a redação do Estatuto:

“Art. 61° -
Somente poderá concorrer ao Cargo de Presidente Cabos e Soldados da Policia Militar e do Corpo de Bombeiro do Estado de Mato Grosso,
da Ativa
.
Inativo, ou Reformado, com idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) anos de Praça e 05 (cinco) de Associado da ACSPMBM
, ininterruptamente até a data do Registro da Chapa.”

Percebe-se que as exigências de idade mínima de 35 anos, 10 anos de praça e 05 de associado é para os inativos ou reformados
,
entretanto, no Edital a pontuação foi alterada, estendendo tais requisitos também para o militar ou bombeiro ativo, confira-se
:

“4.5. Para concorrer ao Cargo de Presidente o candidato deve ser cabo ou soldado da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
,
da ativa, Inativo, ou Reformado
,
associado efetivo e possuir de idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) anos de Praça e 05 (cinco) anos de
associado da ACSPM/BM - MT, ininterruptamente até a data do registro da chapa.”

Assim, considerando que a redação original do artigo 61 “caput” do Estatuto, não foi fielmente reproduzida no item 4.5 do Edital de convocação para a eleição de 2016, pois o mesmo sofreu acréscimo indevido de vírgula que induz a uma interpretação errônea quanto aos requisitos exigidos para a concorrência ao cargo de Presidente da ACSPM/BM-MT, não resta dúvida quanto à sua anulação
.” (grifo próprio) e sublinhado nosso)

Realça-se que a discussão sobre a regra do art. 67, do Estatuto, que diz respeito pré-requisitos para os candidatos concorrerem aos cargos Eletivos, em especial nos seus incisos III e V, que exigem a apresentação da condição de associado efetivo e a comprovação de ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso – Associado Efetivo,
não trata de prazo, ou seja, de tempo de associado
.
Apenas consigna a necessidade de “
Apresentar sua condição de Associado Efetivo e a de ser Cabo ou soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso
”
.

Assim, não é de se concluir que o fato do art. 67 do Estatuto exigir de todos os candidatos e para qualquer dos cargos a comprovação da condição de associado efetivo e de ser Cabo ou Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso – Associado Efetivo, seja apto a justificar
o indeferimento do pedido do autor, porquanto
,
comprovou sua condição de Cabo e também de que era associado, embora com menos de ano (contava com 08 meses de associado)
.

No que diz respeito ao art. 63 que dispõe sobre o direito de votar e de ser votado e que exige, para ter direito de votar,

em seu inciso II, o prazo mínimo de 01 ano de associado, referida questão sequer diz respeito a discussão deste processo, que tem por objeto único a discussão sobre o indeferimento do registro do autor para concorrer as Eleições de 2016, quadriênio 2017/2020 e não sobre eventual direito de votar.

Se há incongruências no Estatuto, estas desafiam a solução pela via administrativa, observados procedimentos administrativos próprios para tanto, máxime se a ação não ter por objeto discussões que não digam respeito ao limite traçado pelo autor, que no caso foi o de indeferimento do registro de sua candidatura.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente a Cautelar Inominada, apenas para declarar a nulidade da redação do item 4.5 do Edital de Eleição 2016, para o quadriênio 2017/2020, para o cargo de Presidente da mencionada Associação, por se revelar contrária ao
caput
, do art. 61 do Estatuto da Associação requerida apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020